Tribunal: TJDFT
Processo: 0002027-75.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALTEREÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI N. 14.010/2020. DILIGÊNCIA FRUTÍFERA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. A Lei 14.382 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. Uma vez que se trata de execução de nota promissória, aplica-se o disposto nos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos, a contar do seu vencimento.
3. Tendo a prescrição intercorrente iniciado antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo).
4. A Lei n. 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020.
5. No caso, a constrição patrimonial, operada em 26/3/2021, interrompeu o prazo prescricional. Ressalta-se que, após a constrição parcial, o Juízo a quo deferiu a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, o que foi efetivado em 8/8/2021, vindo a disponibilizar valor anteriormente penhorado em 16/3/2022. No mais, o processo foi arquivado novamente somente em 17/3/2022. Assim, não transcorreu o prazo de prescrição intercorrente.
6. Apelação conhecida e provida.